Tribunal: TJDFT
Processo: 0718437-55.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. SUPOSTA INADIMPLÊNCIA. FALHA OPERACIONAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente contra a sentença (ID. 56633583 e 56633592), que confirmou a liminar deferida e julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo em cumprir o acordo entabulado entre as partes (parcelamento da fatura do cartão de crédito de junho de 2023); restituir o valor total de R$10.207,63 (dez mil duzentos e sete reais e sessenta e três centavos); bem como pagar R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços do recorrente que injustificadamente negou prosseguimento a um acordo firmado entre as partes e devidamente pago pela autora/recorrida.
3. O recorrente alega, de forma genérica e abstrata, que a sua conduta ilícita por si só não seria apta a ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais e por isso o alegado dano deveria ser comprovado pela recorrida. Defende, também, em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a redução do valor fixado na sentença.
4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos imateriais ou, subsidiariamente, requer a redução do valor estabelecido na sentença.
5. A recorrida apresentou contrarrazões ID. 56633602. Em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Consoante estabelece o artigo 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. A contenda instaurada na fase recursal está restrita a delimitar se os atos praticados pelo recorrente são aptos a ensejar a indenização por danos morais.
9. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
10. No caso em análise restou devidamente comprovado (ID. 56633568/56633573) que a conduta do recorrente trouxe abalos à honra subjetiva da recorrida, de modo a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais. Por se tratar de assunto sensível, referente a capacidade de subsistência e de sustento da recorrida e sua família, é indubitável que a situação causou angústia intensa a ela, que teve a sua vida financeira evidentemente alterada com os descontos indevidos e compulsórios em sua conta corrente, não podendo a situação ser tratada como mero descumprimento contratual.
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano extrapatrimonial.
12. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$3.000,00 (três mil reais), fixado na sentença, obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no artigo 55 da Lei no 9.099, de 26.09.1995.